Tribunal: TJSP
Processo: 1032366-62.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Swarai Cervone de Oliveira
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP3);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal decorrente de acidente de trânsito. A sentença reconheceu a culpa do apelante pelo acidente, condenando-o ao pagamento

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal decorrente de acidente de trânsito. A sentença reconheceu a culpa do apelante pelo acidente, condenando-o ao pagamento de R$ 450.000,00 por danos morais e pensão mensal de R$ 3.515,06.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na admissibilidade do recurso de apelação, especificamente quanto ao preenchimento do requisito extrínseco do preparo.
III. Razões de Decidir
3. O pedido de justiça gratuita foi indeferido, e o apelante não efetuou o recolhimento do preparo, resultando em deserção. 4. A ausência de preparo constitui óbice instransponível ao conhecimento do recurso, conforme artigo 1.007 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e Tese
5. Apelação não conhecida por deserção. Tese de julgamento: 1. A ausência de preparo após indeferimento da justiça gratuita impede o conhecimento do recurso. 2. A preclusão consumativa ocorreu quanto à matéria da gratuidade.